Tribunal: TJBA
Processo: 8010383-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010383-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILIENE BARBOSA DE JESUS Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSUMIDORA NO POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. FACULDADE DA CONSUMIDORA QUE PODE SER RENUNCIADA. OPÇÃO POR DISTRIBUIR A DEMANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC E DO ART. 46 DO CPC. EXISTÊNCIA DE FILIAL DO ACIONADO NA COMARCA DE SALVADOR. NÃO OCORRÊNCIA DE ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010383-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, GILIENE BARBOSA DE JESUS , e como Agravado, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.